Tribunal: TJMT
Processo: 1048307-84.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048307-84.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[NEI XAVIER DAS CHAGAS - CPF: 814.631.111-34 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA - PLANO DE TELEFONIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - INOVAÇÃO NO PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO - VEDAÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA E AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA - DANOS MORAIS INOCORRÊNCIA - COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA TELEFÔNICA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A parte autora modificou a causa de pedir introduzindo na impugnação e no recurso inominado fundamento diverso daquele declinado na petição inicial. Inadmissibilidade.

2. Violação ao princípio da estabilização objetiva da demanda e ao princípio da adstrição ou congruência (arts. 329, I e 492 do CPC/15).

3. A simples cobrança, mesmo que indevida, em fatura de serviços telefônicos, por si só, não se revela suficiente à configuração do dano moral, mormente quando realizada por meio de expediente despido de publicidade, não passando de meros dissabores.

4. Não é toda situação desagradável e incômoda, que faz surgir, no mundo jurídico, o direito à percepção de ressarcimento por danos morais.

5. Danos morais não evidenciados.

6. Sentença mantida.

7. Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência
para condenar ao pagamento em dobro de valores cobrados e pagos indevidamente, importância de R$ 144,62 (cento e quarenta e quatro reais e sessenta dois centavos),
ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou o consumo do serviço, além da franquia contratada e julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais, posto que meras cobranças em valor superior ao contratado, constitui mero transtorno e dissabor.

O recorrente alega, nas razões recursais, que a operadora arbitrariamente praticou a propaganda enganosa e ainda injustamente inseriu o nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes. Aduz que adquiriu pacote de serviços teria ligações ilimitadas cujo valor é de R$ 29,55 (vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos) e a cobrança foi realizada em excesso, postulando pela reforma parcial da sentença e consequente condenação da recorrida ao pagamento de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais) a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ausência de preparo recursal. No mérito, sustenta a inexistência de danos morais indenizáveis. Aduz que o recorrente utilizou minutos em ligações de longa distância, o que gerou a cobrança acima do valor contratado, não adimplindo com as respectivas obrigações, protestando pela manutenção da sentença.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

- Indeferimento de Justiça Gratuita – Ausência de preparo recursal

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a Recorrida se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Também que tenha havido a deserção recursar, visto não haver preparo em recurso cuja parte é beneficiária da justiça gratuita.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da existência de dano moral em razão da cobrança a maior referente ao plano contratado.

A sentença recorrida não merece reforma. O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de indenização por danos morais porque, inicialmente, teve como causa de pedir o constrangimento por não ter solucionado a celeuma na esfera administrativa, inexistindo qualquer informação de que o constrangimento tivesse decorrido de apontamento indevido perante órgão de proteção ao crédito.

Ora, a parte autora, na inicial pede que seja declarada a inexigibilidade dos débitos cobrados em valor superior ao plano contratado e a condenação da operadora Ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor equivalente a R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais), sob o fundamento de que não houve a solução do problema na esfera administrativa obrigando o autor procurar o Poder judiciário, o que extrapola o mero aborrecimento do cotidiano.

Não houve menção à existência de negativação indevida, tampouco a juntada de documento que comprovasse tal negativação. Somente após a contestação, a parte autora altera a causa de pedir, argumentando a existência de negativação perante órgão de proteção ao crédito, juntando documento recortado, datado de 06/07/2020, ou seja, anterior à propositura da ação, sendo esta também a fundamentação do recurso em tela.

Portanto, a autora modificou a causa de pedir ao afirmar a existência de negativação indevida perante órgão de proteção ao crédito, introduzindo na impugnação e no recurso inominado fundamento novo e diversos daquele declinado na petição inicial (ausência de solução do problema na esfera administrativa), fato inadmissível, por configurar violação ao princípio da estabilização objetiva da demanda e ao princípio da adstrição ou congruência (arts. 329, I e 492 do CPC/15).

Pois bem, descartada a inovação, a análise restringe-se ao fato de o Recorrente ter sofrido cobrança indevida em sua fatura, o que, por si só, não é suficiente para ofender os direitos da personalidade, sendo dissabores normais da vida cotidiana.

Destaca-se que, embora o Recorrente alegue ter diligenciado várias vezes solicitando o cumprimento do contrato, fixando as faturas nos valores contratados, não trouxe quaisquer provas que demonstrassem tais contatos com a operadora. O único documento com protocolo de atendimento refere-se ao cancelamento dos serviços (ID 91259512 - Pág. 8).

Nesse diapasão, não se mostra suficiente para o reconhecimento do dano moral a mera cobrança, mesmo que indevida, embora gere incômodos para solucionar a questão, cujo aspecto não ultrapassa a esfera íntima da parte, mormente quando realizada por meio de expediente despido de publicidade.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021